Tribunal: CARF
Processo: 11080.738474/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738474/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.675 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/08/2013, 30/08/2013, 31/01/2014
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA
ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA OU
HOMOLOGADA PARCIALMENTE. INCIDÊNCIA.
Impõe-se o lançamento de ofício de multa isolada de cinquenta por cento sobre
o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, quando o percentual será majorado para cento
e cinquenta por cento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.670, de 15 de dezembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 11080.735579/2018-36, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães
(Presidente em Exercício), Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus,
Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green. Ausentes os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho e Larissa Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738474/2018-39
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.675 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738474/2018-39

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de notificação de lançamento relativa a multa isolada em razão da não
homologação de compensações, no valor total de R$ 58.685,65 e com fatos geradores em
26/08/2013, 30/08/2013 e 31/01/2014.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, da qual consta, em síntese:
“II. A - DA INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA MULTA
ISOLADA
05. A lavratura de Auto de Infração e Imposição de multa, com
fundamento no §17, do artigo 74, da lei 9.430/96, à razão de 50% sobre o
valor dos débitos cujas compensações não foram, num primeiro
momento, homologadas extrapola a interpretação da norma.
06. Nesses casos, nem mesmo a suspensão da exigibilidade da multa
isolada prevista no §18 justifica o aspecto temporal da lavratura do auto
de infração.
07. A interpretação da regra pela Autoridade Impugnada orienta que o
fato gerador da multa isolada é a emissão de um despacho decisório que
não homologa a compensação realizada pelo contribuinte.
08. Ocorre que CTN, em seu artigo 116, inciso II, estabelece que, em se
tratando de situação jurídica, o fato gerador ocorre no momento em que
tal situação esteja definitivamente constituída.
09. Nesse espectro, o fato gerador da multa isolada somente pode ser a
não homologação, em caráter definitivo, da compensação realizada pelo
contribuinte. Destarte, nos casos em que há defesa administrativa
pendente de julgamento, as autoridades fiscais devem aguardar o
encerramento da discussão para lançar a multa isolada, apenas e quando
houver decisão definitiva desfavorável.
10. Ademais, o §18 do artigo 74, da lei 9.430/96, contempla a relação de
prejudicialidade entre a aplicação da multa e a prolação de decisão
definitiva acerca da compensação que, num primeiro momento, não foi
homologada. O raciocínio é singelo: caso o contribuinte consiga reverter
o despacho decisório que não homologou determinada compensação,
naturalmente, não haverá causa a ensejar a aplicação da multa isolada.
11. Ainda, a discussão acerca da ocorrência (ou não) do fato gerador da
multa isolada tem enorme relevância prática, na medida em que as
autoridades fiscais insistem em aplicar — por vezes, sem base legal
adequada —juros de mora sobre multas isoladas, o que acarreta o
acúmulo indevido de juros de mora sobre multas isoladas.
12. A constituição da multa isolada, portanto, acarreta o acúmulo
indevido de juros de mora sobre a penalidade durante o período em que
subsiste a discussão administrativa acerca da compensação. Deste modo,
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.675 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738474/2018-39

nos casos em que a não homologação da compensação for mantida, a
Impugnante terá que arcar com o valor dos juros sobre a multa, o que não
ocorreria se a aplicação de tal multa fosse realizada em compasso com o
artigo 116, inciso II, do CTN.
13. Da forma semelhante, considerando a possibilidade de discussão
judicial acerca da não homologação da compensação após o
encerramento do processo administrativo, haverá uma indevida
majoração do valor da garantia porventura exigida da Impugnante, o que
pode ser interpretado como um embaraço ao pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
14. Cabe sublinhar que a observância do artigo 116, inciso II, do CTN,
não acarreta prejuízo ao Fisco, na medida em que há a possibilidade de
discussão administrativa acerca da compensação, o que, por si só,
suspende a exigibilidade da multa isolada. Além disso, considerando que
o fato gerador da multa isolada é a decisão definitiva, o lançamento não
será atingido pela decadência mesmo que o processo administrativo em
que se discute a compensação demore para ser julgado, o que também
não pode servir de amparo legal para justificar o comentado lançamento
prematuro.
15. À vista disso, deve ser observado o artigo 116, inciso II, do CTN,
para lançamento da multa isolada, e não imputar tal penalidade
indistintamente a todos os débitos cujas compensações não foram, num
primeiro momento, homologadas. Com efeito, se há defesa
administrativa pendente de julgamento, o lançamento de ofício é
nitidamente prematuro, na medida em que não contempla adequadamente
o fato gerador da multa isolada, o que, por sua vez, acarreta sua nulidade,
em decorrência da violação ao artigo 142, do CTN.
II-B - DA COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 74 DA LEI
9.430/96
16. O artigo 74 da Lei no 9.430/96, por meio da redação dada pela Lei no
13.097, de 2015, foi alterado em seu §17 a fim de instituir multa isolada
de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
17. Tal alteração teve o nítido propósito de, por meio de ameaça de
penalização, desencorajar o cidadão-contribuinte a exercitar seu
constitucional direito de peticionar aos poderes públicos e de reaver
valores recolhidos impropriamente.
18. Ora, tratando-se da compensação ou restituição de indébitos de
direito dos contribuintes, toda e qualquer resistência do Fisco ao
exercício deste direito, por si só, é inconstitucional.
19. Com efeito, sancionar o simples exercício do direito do contribuinte
de requerer seus créditos recolhidos indevidamente ou fruto de atividades
que, legalmente, lhe garantem o direito a créditos tributários é contrariar
os seus direitos fundamentais.
20. A imposição de multa nos termos constantes do §17 da Lei n.o
9.430/96 viola (i) o direito fundamental de petição aos poderes públicos
(art. 5.o, XXXIV, a); (ii) o direito fundamental ao contraditório e à ampla
defesa (art. 5.o, LV); (iii) a vedação da utilização de tributos com efeito
de confisco (art. 150, IV); (iv) além dos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade; (v) resultando em verdadeira sanção política, o que há
tempos é vedado pelo Supremo Tribunal Federal por inconstitucional.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.675 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738474/2018-39

21. O Artigo 18 da Lei n.o 10.833/2003, já previa a aplicação de multa
isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação
indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito
não ser passível de compensação por expressa disposição legal, de o
crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a
prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, tendo tido várias alterações desde então.
22. Assim, a novel normatização passou a penalizar o simples exercício
do direito de petição aos órgãos públicos, sem a existência e
comprovação da má-fé do contribuinte.
23. Em que pese o caráter arrecadatório das proposições constantes do
§17 do artigo 74 da Lei n.o 9.430/1996 e, a despeito da complexidade e
das diversas alterações das normas tributárias sobre o tema
restituição/compensação, a imposição de multa isolada fere frontalmente
a Constituição Federal.
II.C- DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO
24. É fato notório é que os contribuintes se encontram inibidos na busca
de ressarcimentos e compensações, ante a "automaticidade" da imposição
da multa isolada pelo simples indeferimento de seu pedido, em vista do
disposto nos §17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
25. Isso porque, em razão do ato administrativo ser vinculado, os agentes
da Receita Federal do Brasil têm que agir em razão da lei, que ora impõe
a abusiva penalidade e cria obstáculos inconstitucionais ao exercício do
direito de petição do contribuinte.
26. Com efeito, vê-se maltratado o artigo 5o, inciso XXXIV, "a" da
Constituição Federal que assegura ao contribuinte o "direito de petição
aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de poder”.
27. O direito de petição justamente alberga a garantia de apresentação de
qualquer pedido que represente defesa do direito ou contrariedade de
ilegalidade em favor do cidadão perante o Estado.
28. Dentre as conseqüências do direito constitucional de petição, inclui-
se o dever da administração pública de responder à petição em tempo
razoável, cabendo a mesma apreciar o pleito do contribuinte e proferir
decisão motivada, pelo seu deferimento ou indeferimento, somente se
justificando eventual punição se a má-fé for concretamente aferida,
certamente no âmbito do devido processo legal.
29. Nesse contexto, a punição automática pelo exercício do pedido de
ressarcimento ou compensação constitui-se em lamentável arbítrio, na
medida em que a norma peca por presumir a má-fé do contribuinte, a
ponto de justificar a sua automática punição em virtude do simples
exercício de um direito constitucionalmente a ele assegurado.
30. Em questão similar, na qual se onerava financeira ou
economicamente o contribuinte como condição para o exercício do
direito de petição, o Supremo Tribunal Federal já declarou a
inconstitucionalidade de norma que exigia o depósito prévio de parte do
crédito tributário questionado administrativamente, como requisito de
admissibilidade de recurso administrativo, justamente por considerar que
tal exigência, dentre outras inconstitucionalidade, vulnerava o direito de
petição do contribuinte:
(..)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.675 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738474/2018-39

31. Nesse sentido, o E. Tribunal Regional da 3a Região assim tem se
manifestado:
(...)
32. O tema, inclusive é objeto de discussão no âmbito de repercussão
geral no E. Supremo Tribunal Federal:
(...)
33. A própria Procuradoria Geral da República, pelo então procurador
Rodrigo Janot Monteiro de Barros, assim se manifestou no caso concreto:
(...)
34. Com efeito, o simples indeferimento do pedido de ressarcimento ou a
não homologação da compensação ensejar a aplicação automática da
multa prevista no §17, sem qualquer comprovação de má-fé do
contribuinte é violação frontal aos direitos do contribuinte.
35. De outra forma, não havendo qualquer prejuízo ao Fisco diante do
indeferimento do pedido de ressarcimento deduzido pelo contribuinte ou
da compensação levada a efeito, resulta translúcida a agressão também ao
devido processo legal substancial (ausência de razoabilidade da multa em
questão, dada a absoluta desnecessidade e inadequação do instrumento),
para além da injustificável investida contra o direito de petição, previsto
no art. 5o, XXXIV, 'a', da Constituição Federal.
36. Mais, a referida norma, não adentrando ao mérito da má-fé do
contribuinte, coloca no mesmo cesto contribuintes que fazem
devidamente e com boa-fé os pedidos de compensação com aqueles que
não o fazem, em afronta violação ao Princípio da Isonomia previsto no
artigo 150, II da Carla Maior.”

Apreciando a impugnação, o colegiado de primeira instância indeferiu o recurso,
nos termos da ementa a seguir transcrita, em síntese:
PAF.
ATO
NORMATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que
integram a legislação tributária.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA OU
HOMOLOGADA PARCIALMENTE. INCIDÊNCIA.
Impõe-se o lançamento de ofício de multa isolada de cinquenta por cento
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada ou homologada parcialmente, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, quando o percentual será
majorado para cento e cinquenta por cento.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa
argumentos trazidos na impugnação, sustentando, em síntese, a ilegalidade e
inconstitucionalidade da multa aplicada, seu caráter punitivo e violador de diversos princípios
jurídicos e constitucionais, entre os quais, o direito de petição, o contraditório, a ampla defesa, a
razoabilidade e o devido processo legal. Postula, ao final, pelo sobrestamento do presente
processo até que haja “decisão final do Tema 736 pelo Supremo Tribunal Federal” e, após o fim
do sobrestamento, pelo provimento integral do Recurso Voluntário, anulado a multa isolada de
50%.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.675 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738474/2018-39

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Assinale-se, antes de tudo, que, com base nas informações extraídas do aresto recorrida
– não contestadas pelo sujeito passivo –, no processo administrativo no.
10530.901497/2013-73, as compensações declaradas, cuja não homologação deu
origem à autuação deste processo, foram julgadas de forma definitiva, conforme nota,
de 27/05/2019, constante naquele processo (o qual está apenso ao presente).
Como relatado, a recorrente repisa argumentos apresentados na impugnação, aduzindo,
em síntese, que a multa aplicada padece de ilegalidade e inconstitucionalidade, violando
diversos princípios jurídicos e constitucionais. Postula pelo sobrestamento do feito até
que haja decisão do STF sobre a constitucionalidade da multa.
Importa destacar que não há previsão normativa para o sobrestamento postulado pela
recorrente, ou seja, adiar o presente julgamento até que o STF decida se determinada
norma é inválida ou inconstitucional.
Na verdade, este Colegiado está obrigado a aplicar, uma vez ocorrida a sua hipótese de
incidência, a sanção contestada, tendo em vista que é vedado, a este Colegiado, afastar a
aplicação ou deixar de observar normas legais válidas e vigentes sob fundamento de
inconstitucionalidade. Tal é o teor do art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), de observância obrigatória por parte dos membros do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Quanto aos argumentos da recorrente de que a multa seria ilegal e inconstitucional,
violando diversos princípios jurídicos, não há como prosperar tais alegações, tendo em
vista que há expressa previsão legal para a aplicação da multa discutida, não cabendo
aos tribunais administrativos seu afastamento sob o argumento de que seria
inconstitucional, como bem fundamenta o aresto recorrido nos excertos a seguir
transcritos:

Da Multa Isolada
Tem-se, na espécie, que o fundamento da exigência de ofício vincula-se à não
homologação de compensações. Nesse sentido, verifica-se que a multa isolada
em tela encontrava-se capitulada no art. 18 da Lei no 10.833/2003, cujo texto
original previa:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. (...)” (destacou-se)
Com a edição da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, o referido artigo
passou a ter a seguinte redação:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.675 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738474/2018-39

§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
(...)”
Posteriormente, a redação do art. 18 em questão passou a ter o seguinte teor,
atualmente em vigor, dado pela Lei no 11.488/2007:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
(...)”
O citado art. 44 da Lei no 9.430/1996 prevê no inciso I do caput a multa de 75%
que, aplicada em dobro, resultaria no percentual de 150%.
Ocorre que a Lei no 12.249/2010 inseriu no art. 74 da Lei no 9.430/1996 os §§ 15
a 18, abaixo transcritos:
“Art. 74 (...)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.” (destacou-se)
Na sequência, a Lei no 13.097/2015, revogou os §§ 15 e 16 acima, para eliminar
a cobrança de multa nos casos de indeferimento de pedido de ressarcimento,
alterando o texto do § 17, conforme segue:
“§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)” (destacou-se)
Logo, a multa isolada decorrente da não homologação da declaração de
compensação, nos termos da legislação vigente, exibe os seguintes contornos:
a) Quando apurada falsidade na declaração apresentada será aplicada no
percentual de 150%, nos termos do art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003 c/c art. 74
da Lei no 9.430/1996;
b) Inexistindo falsidade na declaração, será aplicada no percentual de 50%, com
base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Assim, do ponto de vista do arquétipo normativo, presente a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo, restará a imposição da multa em
tela.
Impõe-se aclarar, por sua vez, que o art. 49 da Medida Provisória no 66, de 30 de
agosto de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 31 de dezembro de 2002, ao
alterar o art. 74 da Lei no 9.430, de 30 de dezembro de 1996, atribuiu à
compensação efeito extintivo do crédito tributário, mediante apresentação de
declaração de compensação, sob condição resolutiva de sua ulterior
homologação. Por sua vez, o art. 17 da MP no 135, de 31 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 30 de dezembro de 2003, ao dar nova redação ao
§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, fixou o prazo de cinco anos, contado da
data da entrega da DCOMP, para a Receita Federal do Brasil homologar a
compensação declarada pelo sujeito passivo, reconhecendo a homologação tácita
das compensações que, após cinco anos da data do protocolo respectivo, não
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.675 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738474/2018-39

tenham sido objeto de despacho decisório proferido pela autoridade competente,
independentemente da existência e do montante do crédito alegado pelo sujeito
passivo. Verifica-se que com tal mudança de sistemática a compensação deixou
de ser um pedido submetido à apreciação da autoridade administrativa, tratando-
se, antes, de procedimento (declaração) efetivado pelo próprio contribuinte,
sujeito apenas à posterior homologação pelo Fisco, de forma expressa ou tácita.
Não se está diante, pois, de pedido (petição), mas sim de declaração extintiva do
crédito tributário, nessa condição oposta à Administração Tributária, e desta
linha distintiva resulta, de plano, que não poderão ser adequadamente invocadas
alegações que gravitam o direito constitucional de petição.
Tratando-se de direito imponível desde logo à Administração, mediante ato do
próprio contribuinte, cuja implementação projeta efeitos imediatos na respectiva
relação jurídico-tributária, faz-se induvidoso que o seu exercício vincula-se ao
princípio da boa-fé, o qual torna inadmissível, por decorrência lógica, a prática
abusiva do direito invocado.
Constata-se, então, que a disposição normativa combatida destina-se a sancionar
a prática ilícita (lato sensu) resultante da violação da boa-fé objetiva que deve
nortear a relação jurídica em tela. E, como o texto normativo destina-se à sanção
de conduta socialmente indesejável e nociva, assentada em prática abusiva, não
há lugar ao argumento de que se trataria de norma voltada a constranger o
contribuinte, com violação ao princípio da proporcionalidade, à prática de
conduta ou à abstenção desta.
Assinale-se, ademais, que o Código Tributário Nacional (CTN), em matéria de
infrações à legislação tributária, adota como regra geral a responsabilidade
objetiva (fazendo-se, pois, irrelevante, para a materialização da infração, a
intenção que moveu o agente). Com efeito, preceitua o art. 136 da referida Lei
Complementar material que: “Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato”. Note-se que se extrai do texto normativo, ainda, que a responsabilidade por
infrações também independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, isto é, não se exige que tenha havido, concretamente, prejuízo econômico ao
fisco, bastando o potencial de lesão resultante da conduta do agente.
Reafirme-se, pois, que a multa isolada em tela não se fundamenta na intenção do
contribuinte, nem exige a comprovação de que este agiu com dolo ou culpa, ante
o preceito constante do art. 136 do CTN. Com efeito, o art. 74, § 17 da Lei no
9.430/96 descreve a conduta infracional e a multa, a despeito da intenção do
agente ou da constatação de culpa ou conduta dolosa. Nesse sentido, o § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/96, introduzido pela Lei 12.249/2010, é explícito ao dispor
que a multa de 50% incidirá sobre a parcela do débito objeto de compensação
não homologada.
No caso concreto, resulta incontroverso que parcela das compensações
declaradas pelo sujeito passivo foram não homologadas pela autoridade
tributária, inexistindo qualquer alteração fática que possa dar suporte à pretensão
de cancelamento da penalidade em questão. Enquanto válido o ato administrativo
que não homologou as compensações declaradas pelo sujeito passivo, impõe-se
como correto o procedimento fiscal para cobrança da multa isolada.
O contribuinte também se opõe à exigência de ofício argüindo que o fato gerador
da multa isolada seria a não homologação, em caráter definitivo, da
compensação, ressaltando a relevância prática da discussão, na medida em que
são exigidos juros de mora sobre a penalidade durante o período em que subsiste
a discussão administrativa acerca da compensação e aduzindo que tais fatos
amparariam a incidência do artigo 116 do CTN, demonstrando o caráter
prematuro do lançamento de ofício.
Contudo, conforme já assinalado, o fato gerador da multa em questão é a não
homologação da declaração de compensação, nos termos do § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996. E, ao lado de expressa disposição normativa determinando, de
logo, a aplicação da multa em tela, tem-se que a imediata exigibilidade do
crédito tributário encerrado no lançamento de ofício decorre da presunção de
legitimidade dos atos administrativos, posto que a supremacia do interesse
público (social) requer que os atos estatais gozem da referida presunção. Por
conseguinte, o ato administrativo não apenas pode como deve abrigar em seu
conteúdo a totalidade dos fatos atribuídos ao contribuinte e das penalidades a ele
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.675 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738474/2018-39

impostas, irradiando, imediatamente, todos os demais efeitos que lhe sejam
inerentes.

Nesse mesmo sentido, a discussão administrativa acerca da procedência ou não
da não homologação de declaração de compensação não representa, como
naturalmente não se poderia dar, causa de suspensão ou interrupção do direito de
a Receita Federal do Brasil “constituir” o crédito tributário (obrigação principal
surgida com a ocorrência do fato gerador e que tem por objeto o pagamento de
penalidade pecuniária, ex vi art. 113, § 1o, do CTN).
Por sua vez, o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no
12.844/2013, determina que, “no caso de apresentação de manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada
essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”, tratando-se
inclusive de providência, ao que consta dos autos, já adotada pela unidade de
origem.
Logo, pretender que se aguarde a decisão final sobre a não homologação das
compensações para então efetuar o lançamento da multa isolada não guarda
qualquer pertinência com as disposições normativas que incidem na espécie,
posto que, identificada a inexistência do direito creditório invocado pelo sujeito
passivo, tem a Administração o dever de não homologar a compensação
indevidamente declarada, surgindo, desde então, a obrigação de “constituição”
da multa respectiva, como resultado da atividade vinculada a que se encontra
adstrita a autoridade tributária.
Em síntese, pois, não encontra esteio na legislação vigente a tese do sujeito
passivo no sentido de que somente teria lugar o “fato gerador” da penalidade em
tela quando definitiva, na esfera administrativa, a decisão que não homologou as
compensações declaradas à Administração Tributária. A possibilidade de
apresentação de recurso (à decisão proferida no processo de crédito), com o
efeito suspensivo que lhe foi legalmente conferido, obsta prejuízos ao
contribuinte, tratando-se, como se vê, da solução disposta pelo ordenamento
jurídico-tributário para conciliar os interesses divergentes em conflito, não se
prestando, porém, a elidir a incidência e a fluência de juros, como de resto se dá
em todas as demais hipóteses de recursos apresentados na esfera administrativa
ou judicial (dado o caráter acessório dos juros, os quais apresentam a exclusiva
finalidade de recomposição do valor principal a que se vinculam).
Registre-se, ademais, que existe nota de processo, datada de 27/05/2019,
informando que “não há contencioso para o processo de crédito de no
10530.901497/2013-73”, em sede do qual foram declaradas não homologadas as
compensações constantes do Anexo à Notificação de Lançamento (base de
cálculo da exigência da multa isolada). Ou seja, a decisão administrativa que não
homologou as compensações em questão tornou-se definitiva na esfera
administrativa, nos termos do art. 42, I, do Decreto no 70.235/72, e, portanto,
sequer subsiste o substrato fático que daria azo à digressão teórica invocada pelo
impugnante.
Alega o contribuinte, ainda, que a imposição da multa em tela, quando
inexistente intuito de fraude ou de infração à lei, corresponderia a medida
arbitrária, desproporcional e desarrazoada, violando a um só tempo o devido
processo legal e seu direito de petição, à ampla defesa e ao contraditório,
também exibindo caráter confiscatório, resultando em vedada sanção política.
Ocorre que uma vez positivado o modelo normativo, impõe-se à autoridade
tributária aplicá-la, uma vez que o lançamento, como já se afirmou, é atividade
vinculada, não competindo à autoridade administrativa apreciar questões que
importem, direta ou indiretamente, arguições de inconstitucionalidade do texto
normativo.
Não por outra razão, o tema já foi objeto da Súmula CARF no 2, como segue:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
E o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF)
prescreve de forma explícita:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.675 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738474/2018-39

internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.” (grifou-
se) (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Desta feita, faz-se incabível, em sede administrativa, juízos acerca da violação ou
não, dentre outros, dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não
confisco, como também não podem ser acolhidos, v.g., pleitos relacionados à
minoração da multa aplicada.
Em relação à alegação de que a presente matéria já foi objeto de manifestação,
quanto à sua constitucionalidade, por parte do poder judiciário, assinale-se que a
mesma teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF no Recurso
Extraordinário no 796.939. O Plenário do Supremo Tribunal proferiu decisão
apenas assentando que “a matéria constitucional versada (...) consiste na análise
da constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação
dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010” e que a “questão constitucional (...)
ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir relevância econômica e
jurídica”, assim reconhecendo sua repercussão geral, em sede de juízo de
admissibilidade do Recurso Extraordinário. O referido recurso, contudo, não foi
submetido ao Plenário do Eg. Supremo Tribunal Federal, encontrando-se, na
presente data, aguardando julgamento.
No que interessa à controvérsia, o art. 19, VI, “a”, e o art. 19-A, III e §1o, ambos
da Lei no 10.522/2002, com as alterações promovidas pela Lei no 13.874/2019,
prescrevem que os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil do Ministério da Economia adotarão, em seus atos, o teor das decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, quando em
sede de repercussão geral e a partir de expressa manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional sobre as respectivas matérias alcançadas pela
decisão.
Na hipótese em tela, como se vê, inexiste decisão que tutele a pretensão do
sujeito passivo, não se fazendo cabível invocar quaisquer dos dispositivos
constantes da Lei no 10.522/2002. Igualmente, a norma concreta representada
pelo dispositivo constante de decisão judicial proferida em demanda específica
não pode ser estendida genericamente a outras hipóteses, eis que se devem
observar os limites objetivos e subjetivos do litígio.

São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto como razões de
decidir no presente voto, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019.
Como bem pontuou a decisão recorrida, a autuação contestada se verificou pela não
homologação de declarações de compensação e teve como fundamento normativo o §17
do art. 74 da Lei no. 9.430/1996, norma válida e vigente.
Diante de tal situação, não cabe a este Colegiado afastar a multa aplicada sob o
argumento de que representaria ofensa a quaisquer princípios jurídicos: o raio de
cognição restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese
de incidência da sanção normativamente cominada – no caso, a não homologação
definitiva das compensações no processo no. 10530.901497/2013-73.
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta à
razoabilidade, proporcionalidade, direito de petição, contraditório, ampla defesa, boa-fé
ou qualquer outro princípio jurídico, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a referida sanção. Tal
atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado, como
prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.675 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738474/2018-39

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Presidente Redator

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital